Tribunal: TJBA
Processo: 8003020-10.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003020-10.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: BISMARG VIANA BARBOSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CP). RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONCURSO DE AGENTES. CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NA ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. INOCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE LEGAL. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO INDEPENDENTE. NULIDADE REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP. A sentença foi prolatada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras. A Defesa recorreu pleiteando absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de nulidade na atuação policial e afastamento da majorante do concurso de pessoas. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) saber se há nulidade por atuação investigativa indevida da Polícia Militar; e (iii) saber se é possível afastar a majorante do concurso de pessoas no roubo. III. Razões de decidir A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelo depoimento da vítima e pela atuação da Polícia Militar, corroborados pelo reconhecimento em flagrante do apelante com os bens subtraídos. A tese de nulidade foi rejeitada, pois a prisão foi realizada por iniciativa da vítima e de populares, tendo os policiais apenas formalizado o flagrante, conforme autorizado pelo art. 301 do CPP. O afastamento da majorante do concurso de agentes não encontra amparo nos autos, pois há evidências da ação conjunta e coordenada entre o réu e outro indivíduo não identificado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: “1. É válida a condenação por roubo majorado com base na palavra da vítima e no depoimento de policial, quando harmônicos com demais elementos probatórios. 2. A prisão em flagrante realizada por populares e formalizada por policiais militares não configura nulidade, desde que respeitados os limites constitucionais. 3. A presença de coautor durante o crime justifica a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do CP.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 301. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 162.772/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.02.2017; TJRS, Apelação Crime nº 70066504945, Rel. Des. Naele Ochoa Piazzetta, 08ª Câmara Criminal, j. 07.10.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003020-10.2022.8.05.0022, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras, em que são partes BISMARG VIANA BARBOSA, como apelante, e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como apelado, acordam, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER DO APELO PARA, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR